Tribunal: TJSP
Processo: 2033261-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – I - Hipótese em que a r. decisão monocrática deixou de conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela agravante – II – Concessão de efeito suspensivo que depende do preenchimento de 02 requisitos legais, quais sejam, a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – I - Hipótese em que a r. decisão monocrática deixou de conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela agravante – II – Concessão de efeito suspensivo que depende do preenchimento de 02 requisitos legais, quais sejam, a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação, e, ainda, a comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação – Não comprovação, ao menos em sede de análise perfunctória, do preenchimento do primeiro requisito legal – Ausentes motivos, ao menos por ora, para se reconhecer eventual descumprimento contratual por parte da agravada – Decisão proferida em pedido de atribuição de efeito suspensivo que é dada em sede de cognição sumária, mediante juízo de probabilidade - Insurgência da agravante que não foi capaz de elidir as razões expendidas na decisão deste Relator – Decisão monocrática em perfeita consonância com as normas processuais civis, não havendo razão para modificação - Agravo interno improvido".